Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-69.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000669-69.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LEONDENICIO ARAUJO DE ALENCAR e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REALIZADO APÓS INTERVENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. ABANDONO FÍSICO E AFETIVO. RARAS VISITAS DURANTE O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVAS CONCRETAS DE REVERSÃO DA GUARDA. POSTERIOR TENTATIVA DE ENTREGA DA CRIANÇA A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE RETORNO DA CRIANÇA À FAMÍLIA BIOLÓGICA. PERDA DO PODER FAMILIAR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000669-69.2019.8.05.0022, em que figuram como apelante LEONDENICIO ARAUJO DE ALENCAR e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, _____ de _______________________ de 2024. Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora